Tribunal: TJES
Processo: 5000242-27.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-27.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO DANTAS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ACOLHER O PLEITO DE REANÁLISE DO RECURSO MAS, NO MÉRITO, MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SEUS TERMOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº : 5000242-27.2021.8.08.0069

Embargante: RENATO DANTAS SANTOS

Embargadas: MUNICIPIO DE MARATAIZES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

O pedido da presente demanda é fundamentado em inadmissibilidade de cobrança de taxa/contribuição para custear serviço de iluminação pública.

Após o juízo de origem ter rejeitado os pedidos iniciais, a parte autora interpôs Recurso Inominado, no intuito de reforma do julgado.

Em sede recursal, o magistrado decidiu monocraticamente pela parcial procedência do referido recurso, pelo que entendeu que:

“(...)
O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem é dissonante com sedimentada jurisprudência do STF, inclusive aquela de aplicabilidade compulsória. (...) Concluindo, com respeitosa vênia ao MM. Juízo da origem, entendo que as razões recursais autorizam a decretação de nulidade da sentença objurgada, pela não aplicação de precedente compulsório (CPC, art. 927), considerando-se, portanto, como sentença não fundamentada nos moldes do art. 489, § 1º, inc. VI, do CPC. Sendo assim e em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso inominado, no sentido de decretar a nulidade da r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem e que, doravante, seja proferido outro julgamento, analisando-se o mérito em relação ao fundamento da jurisprudência qualificada.
(...).”

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal, que quando da prolação da decisão monocrática constante no
id.: 6201565,
houve a contradição no sentido de que a sentença recorrida não desrespeitou a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (STF – Tema 44 – Repercussão Geral – RE 573675 – Relator Min. Ricardo Lewandowski), visto que a contestação apresentada no id. 2558840, assim como a r. sentença de primeiro grau, trataram a matéria corretamente, vez que se trata de contribuição e não de taxa.

Assim, a embargante pugna para que, a fim de evitar prejuízo às partes, à economia processual e ao escopo social da jurisdição, seja dado provimento aos presentes embargos,
para que o recurso inominado preteritamente interposto, seja apreciado pelo Colegiado, deliberando-se acerca do mérito da causa.

Entendo que assiste razão à parte ora embargante.

Após análise aos conjuntos probatório e petitório dos presentes autos, entendo que a exação tributária discutida possui natureza jurídica de contribuição, na espécie contribuição de iluminação pública, calcada no art. 145-A da Constituição Federal, conforme exposto pelo embargante.

Nesta toada, passo à análise do mérito do Recurso Inominado, preteritamente interposto pelo ora embargante.

Pois bem.

No presente caso, informa a parte autora sobre o pagamento mensal por um serviço que não lhe foi prestado, no período compreendido entre
fevereiro/2018
a
dezembro/2019
pelo ente municipal no local em que reside.

Imperioso destacar que
é dever da parte demandante demonstrar os fatos que consubstanciam o objeto de sua pretensão.

No caso dos autos, constatei que, de fato, não há lastro probatório suficiente para demonstrar a verossimilhança nas alegações autorais.

Digo isto pois verifico que a Ordem de Serviço juntada pelo autor no
id.: 2558469,
trata-se na verdade de
manutenção e reparo
do serviço de iluminação pública, e não da instalação da mesma como narrado pelo autor.

Não podemos olvidar que, no que tange ao ônus probatório, muito embora haja a inversão deste, a parte requerente não fica isenta da prova de suas alegações, prova esta que verifico não ter sido suficientemente apresentada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos declaratórios,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
quanto à pretensão de análise do mérito recursal preteritamente exposta no Recurso Inominado, porém,
MANTENHO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA,
nos termos supracitados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)